Tribunal: TJPA
Processo: 0807848-85.2022.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807848-85.2022.8.14.0028

RECORRENTE: LUCIANO SOUZA DE FREITAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME COMETIDO CONTRA EX-COMPANHEIRA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O LAUDO DE LESÕES CORPORAIS. RELEVÂNCIA.

1. Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate
.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Ressalte-se, ainda, que a palavra da vítima possui fundamental relevância na hipótese de crimes contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando o depoimento da ofendida está em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais, hipótese retratada nos autos.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS.

4. Na espécie, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal não se mostra cabível, pois a quantidade de golpes desferidos contra a vítima e a gravidade das lesões descritas no laudo de lesão corporal, não permitem concluir que o réu agiu sem intenção de matar, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do recorrente.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 04 a 11 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou LUCIANO SOUZA DE FREITAS pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, I, §7º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 12511544).

O recorrente postula pela (i) impronúncia por inexistência de indícios suficientes de autoria; (ii) desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave, pois não houve intenção de matar a vítima (ID 12521552).

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 12521556), ratificada no juízo monocrático por seus próprios fundamentos (ID 12521556).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13775521).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

O recorrente foi pronunciado por tentativa de homicídio qualificado em contexto de violência doméstica e familiar, cometido contra sua ex-companheira Cristiane Marques da Silva, pugnando em razões recursais pela impronúncia sob o argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria do delito. Ressalta, no ponto, que tudo não passou de um desentendimento que resultou em agressões e lesão corporal grave na ofendida, porém sem intenção de matar, circunstância que autorizaria a desclassificação da conduta para crime não doloso contra a vida (ID 12521552).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, conforme demonstram os trechos da decisão de pronúncia transcritos a seguir:

“Materialidade do fato

Estou convencido da materialidade do fato, pois a vítima Cristiane sofreu lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal n.2022.03.0011110-TRA, contido no id 71534602, constando:

“1) Cabeça e Pescoço: ferimento corto-contuso, de aproximadamente 2cm, em região retroauricular esquerda, já cicatrizado; 2) Tórax e Membros Superiores: ferimento corto-contuso, de aproximadamente 14cm, em região supraescapular, já cicatrizada; ferimento corto-contuso, em região infraescapular direita, medindo aproximadamente 10cm, já cicatrizado; ferimento corto-contuso em região axilar direita, medindo aproximadamente 6cm, já cicatrizada; coto amputado em região do polegar da mão esquerda; área de retalho em região do antebraço esquerdo, proveniente de reparo pós ferimento corto-contuso na mesma região, medindo aproximadamente 12cm. 3) Abdome: ferimento corto-contuso, de aproximadamente 4cm, em região supraumbilical, já cicatrizado; 4) Membros Inferiores: ferimento corto-contuso, de aproximadamente 10cm, em região do joelho esquerdo, já cicatrizado”.

Em resposta aos quesitos técnicos, o médico perito declarou que as lesões corporais “resultou em perigo de vida” (quesito quarto), resultará incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias (quesito quinto), resultará debilidade permanente de membro, por amputação traumática de polegar esquerdo (quesito sexto) e resultará deformidade permanente (quesito sétimo).

INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

Estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra o réu Luciano.

Sem adentrar no mérito ou fazer interpretações sobre os depoimentos, perfazem-se presentes indícios suficientes de autoria por meio dos relatos em juízo das testemunhas, tendo a vítima Cristiane Marques da Silva declarou que conviveu com Luciano por uns cinco a seis meses e estavam separados há uns cinco meses; que Luciano queria reatar, mas a depoente negava e ele a seguia e insistia; que na data dos fatos estava na casa de sua mãe quando Luciano ligou “um monte de vezes”, mas a depoente não atendeu, pois estava fazendo mudança; que Luciano foi até o portão da casa de sua mãe e chamou a depoente; que a mãe da depoente atendeu Luciano e a chamou; que a depoente foi até o portão quando Luciano pediu um cigarro e já pegou no braço da depoente, já foi puxando um facão que estava nas costas e no momento em que a depoente tentava fechar o portão, Luciano já começou a lhe golpear, na frente dos dois filhos e dos três sobrinhos, tudo criança, sendo que o mais velho possui oito anos; que as crianças ficaram gritando, momento em que a cunhada da depoente apareceu e pegou uma pedra para “lascar” no Luciano, quando ele correu; que os filhos são de outro relacionamento e estão consultando com psicólogo; que foi atingida em quase toda a parte do corpo, até o dedo amputou, sendo atingida na cabeça, na mão, não conseguindo mais trabalhar; que Luciano apenas parou de lhe agredir quando a cunhada chegou com uma pedra, senão ele a teria matado; (...) que Luciano não tinha problemas com um irmão da depoente; que Luciano utilizou um facão para atacar a depoente; que se refere a “cigarro manso” quando disse que Luciano pediu um cigarro; que Luciano não estava normal no dia, com os olhos muito vermelhos; que a depoente não tinha fumado e nem bebido no dia; que Luciano começou a lhe agredir sem falar nada; que depois do incidente não mais teve contato com Luciano e quando estava no hospital Luciano ficava lhe procurando, tendo que mudar de “chip” (do aparelho celular).

A informante Naiara Lemos Santos declarou ser cunhada de Cristiane e disse que já viu muitas agressões nela e que ela já tentou várias vezes se separar de Luciano, mas ele sempre insistia; que no dia dos fatos, Cristiane estava na casa da depoente quando Luciano chegou no portão e a chamou, quando a depoente virou de costas viu Cristiane passando, indo para o portão; que presenciou as agressões e as crianças também viram tudo; que Luciano utilizou um facão para agredir Cristiane; que Luciano retalhava ela todinha, cabeça, mãos e pernas e ele somente parou de agredir quando a depoente correu com uma pedra; que Cristiane foi socorrida pelo SAMU e ficou vários dias internada na UTI; (...) que não sabe dizer se Luciano tinha problemas com algum irmão da Cristiane; que não sabe dizer se Luciano estava drogado ou alcoolizado; que no dia da mudança (dos fatos) Cristiane e a depoente estavam bebendo e não tinham feito uso de drogas; que acredita que Luciano agrediu Cristiane por ciúmes; que não sabe dizer se Cristiane manteve contato com Luciano após as agressões; que soube que fazia dias que Luciano andava com um facão na moto.

O acusado Luciano, em seu interrogatório, declarou que não tinha a intenção de matar Cristiane e queria apenas conversar com ela; que já tinha batido boca com o irmão dela e ele andava armado; que no dia dos fatos fez uso de bebida e de drogas; que ligou para Cristiane várias vezes e ela não atendeu e ela mandou uma mensagem para encontrarem na esquina, mas ela não saiu, quando o depoente foi até o portão e a chamou; que Cristiane veio e começaram a bater-boca quando o depoente se afastou, mas Cristiane veio para cima e “não sabe onde estava com a mente na hora”, drogado e alcoolizado, revidou, mas não tinha a intenção de matá-la; que estava com o facão por causa do irmão dela; que não lembra quantos golpes desferiu na vítima; que trouxe o facão de sua casa e está arrependido; (...) que depois do ocorrido a vítima ainda manteve contato com o depoente, antes de ser preso, perguntando porquê havia feito aquilo; que a vítima também tinha usado drogas; que não tinha a intenção de matá-la.

Pelas provas contidas nos autos, inclusive os relatos da vítima, de uma informante e do acusado, há indícios de que Luciano efetuou diversos golpes de faca em Cristiane, em diversas partes do corpo desta, havendo notícias de que a vítima foi socorrida, hospitalizada, ficando vários dias internada em UTI e sobrevivendo.

Há indícios de que Luciano chegou na casa da mãe de Cristiane já portando um facão, a chamou para conversar e logo foi, supostamente, efetuando inúmeros golpes de facão nela, atingindo diversas partes do corpo, sendo a vítima socorrida, havendo informação de que permaneceu vários dias internada em UTI; havendo indícios de que apenas cessou o suposto ataque quando uma cunhada da vítima interveio, com uma pedra nas mãos.

Não é possível descartar de plano a suposta intenção homicida (dolo direto) ou mesmo a assunção do risco de matar Cristiane (dolo eventual) com os inúmeros golpes de faca em regiões corporais potencialmente letais, como cabeça e abdômen; deixando para os jurados, juízes naturais desta causa, a discussão acerca da ausência ou não do dolo (direto ou eventual) homicida.

Tratam-se, contudo, de meros indícios que devem ser analisados pelos juízes naturais da causa; sendo apenas apresentados neste momento para fundamentar a decisão de não conhecimento de plano de uma absolvição sumária.

Como se vê, há no conjunto probatório elementos bastantes para autorizar o prosseguimento da acusação.

DAS QUALIFICADORAS

Consta na denúncia a presença da qualificadora da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, contida no artigo 121, § 2º, inciso IV do Código Penal.

Há indícios de que Luciano chamou Cristiane para uma conversa, pediu um cigarro e já foi logo puxando o braço dela e a atacando com o facão que trazia nas costas.

Tais narrativas de Cristiane e Luciano, aparentemente, mostram que a primeira sequer percebeu que seria atacada ao se aproximar do portão, sendo atingida pelo facão de surpresa; o que deve ser mais bem analisado pelos jurados.

Consta também a qualificadora do “feminicídio”, a ocorrência de um homicídio supostamente concretizado contra uma mulher em razão da condição do sexo feminino da vítima, em decorrência de anterior relação familiar e de afeto; conduta tipificada no inciso VI do § 2º do artigo 121 do Código Penal cumulado com § 2º-A, inciso I do mesmo artigo.

Com efeito, há indícios da ocorrência de dita qualificadora pelos relatos da vítima, da informante e também do próprio acusado de que Luciano procurou Cristiane para tentar reatar o relacionamento amoroso, o que era constantemente recusado por ela, estando separados na data do suposto fato, quando foi, supostamente, atingida pelos inúmeros golpes de facão; podendo tal conduta ser caracterizada, em tese, como uma violência doméstica e familiar contra a mulher.

Por fim, há indícios de que todos os atos ora apurados ocorreram na presença dos filhos de Cristiane, todos menores de idade, havendo informações de que se submeteram inclusive a atendimento psicológico em razão do ataque que presenciaram, o que deve ser levado ao conhecimento dos jurados para apreciação da causa de aumento de pena contida no § 7º, inciso III do artigo 121 do Código Penal.

Caberá, assim, aos jurados decidir se esses elementos de prova são ou não suficientes para afirmar a ocorrência dos fatos invocados e, ainda, se esses fatos são ou não hábeis para caracterizar as qualificadoras e causa de aumento de pena em menção.

[...]

ISSO POSTO, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu LUCIANO SOUZA DE FREITAS, devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos IV e VI c/c § 2º-A, inciso I e § 7º, inciso III c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII da Constituição Federal, e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal” (ID 12521544)
.

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, de modo que existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Neste particular, incide a jurisprudência consolidada do STJ que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de crimes contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente quando o depoimento da ofendida está em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais (
AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), como na espécie.

Sob essa perspectiva, convém assinalar que “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal grave,
pois a quantidade de golpes desferidos contra a vítima e a gravidade das lesões descritas no laudo de lesão corporal (ID 12521480), não permitem concluir que o réu agiu sem intenção de matar, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência ou não do
animus necandi
na conduta do recorrente, pois nos termos da jurisprudência do STJ, a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal só é admissível se não existir nenhuma dúvida quanto à inexistência de dolo (
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, Relator Ministro Olindo Menezes).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024